Tribunal: TJMT
Processo: 0004011-29.2013.8.11.0004
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004011-29.2013.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE JOAO GASPAR ALVES DE SOUSA registrado(a) civilmente como JOAO GASPAR ALVES DE SOUSA - CPF: 141.129.811-04 (APELANTE), ROGERIO NOBREGA DA SILVA - CPF: 617.275.201-49 (ADVOGADO), LUIZA ALVES COSTA - CPF: 303.686.261-72 (APELANTE), ALEX DA MATA ROCHA - CPF: 024.358.431-86 (ADVOGADO), JEFFERSON OLIVEIRA COSTA - CPF: 024.358.441-58 (ADVOGADO), ANDRE LUIS DE JESUS - CPF: 870.750.831-04 (ADVOGADO), ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA - CPF: 941.550.971-68 (ADVOGADO), CONSTANCIA ALVES DE SOUZA - CPF: 080.979.411-04 (APELANTE), ALICE ALVES PORTELA - CPF: 327.578.081-68 (APELANTE), ESPÓLIO DE ANTONIO QUIRINO RIBEIRO registrado(a) civilmente como Espolio de Antonio Quirino Ribeiro (APELADO), ALEXANDRINA REZENDE RIBEIRO - CPF: 010.957.921-64 (APELADO), MAURO GOMES PIAUI - CPF: 458.713.881-91 (ADVOGADO), DORVALINA REZENDE RIBEIRO - CPF: 620.876.491-20 (APELADO), EVERALDO REZENDE RIBEIRO - CPF: 568.386.031-87 (APELADO), LAZARO ROBERTO DE SOUSA PRADO - CPF: 039.103.018-35 (ADVOGADO), JOAO VICTOR REZENDE RIBEIRO - CPF: 514.214.611-53 (APELADO), MARTINS BASILIO DE SOUSA - CPF: 481.779.201-97 (APELADO), ESPÓLIO DE ANGELO BASÍLIO DE SOUZA registrado(a) civilmente como Espolio de Angelo Basilio de Souza (APELADO), Reinaldo de Souza Oliveira (APELADO), SEBASTIAO BARRETO SOBRINHO - CPF: 558.806.228-00 (ADVOGADO), JOSE RIBAMAR SOUSA OLIVEIRA - CPF: 240.537.911-20 (APELADO), Waldira Souza Carvalho (APELADO), HENRIQUE FAGUNDES MARQUES - CPF: 035.897.351-12 (ADVOGADO), WILTON SOUSA OLIVEIRA - CPF: 081.001.441-68 (APELADO), LINDALVA DE FATIMA RAMOS - CPF: 425.186.521-91 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE JOSÉ SOUZA OLIVEIRA registrado(a) civilmente como Espolio de Jose Souza Oliveira (APELADO), MARIA ANTONIA OLIVEIRA GOMES - CPF: 181.096.911-53 (APELADO), JOSE PEDRO OLIVEIRA GOMES - CPF: 138.589.981-68 (APELADO), MARIA LUCIMAR OLIVEIRA GOMES DIAS - CPF: 395.649.591-87 (APELADO), JOAO ANGELO OLIVEIRA GOMES - CPF: 178.231.291-91 (APELADO), HELENIMAR DE JESUS OLIVEIRA NOBRE - CPF: 487.805.021-72 (APELADO), ANTONIO EVARISTO OLIVEIRA GOMES - CPF: 162.311.551-53 (APELADO), ESPÓLIO DE LADISLAU BASÍLIO DE SOUZA registrado(a) civilmente como Espolio de Ladislau Basilio de Souza (APELADO), EVA ALVES SOUZA - CPF: 796.083.961-15 (APELADO), MARIA DAS GRACAS FEITOZA DE SOUZA - CPF: 535.044.611-87 (APELADO), Keli Cristina dos Santos Ribeiro (APELADO), ELIENE BORGES TORRES RIBEIRO - CPF: 495.718.341-49 (APELADO), Antonio Alves Dias (APELADO), MARIA ROSA DE OLIVEIRA - CPF: 424.266.691-87 (APELADO), Ulisses de Carvalho (APELADO), ANTONIO ALVES DIAS (APELADO), KELI CRISTINA DOS SANTOS RIBEIRO (APELADO), REINALDO DE SOUZA OLIVEIRA (APELADO), ULISSES DE CARVALHO (APELADO), WALDIRA SOUZA CARVALHO (APELADO), ESPÓLIO DE JOAO GASPAR ALVES DE SOUSA registrado(a) civilmente como JOAO GASPAR ALVES DE SOUSA - CPF: 141.129.811-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZA ALVES COSTA - CPF: 303.686.261-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBER RENATO DE SOUZA - CPF: 859.117.201-91 (APELANTE), ALICE ALVES PORTELA - CPF: 327.578.081-68 (TERCEIRO INTERESSADO), HELOISA HELENA DE SOUZA - CPF: 012.300.711-99 (APELANTE), KARINE FREITAS DE SOUZA - CPF: 014.850.391-85 (APELANTE), NUBERTO ALVES DE SOUZA - CPF: 014.736.981-97 (APELANTE), NUBIA ALVES DE SOUZA - CPF: 981.942.401-15 (APELANTE), RENATA APARECIDA ALVES DE SOUZA - CPF: 817.235.201-87 (APELANTE), ESPÓLIO DE ANTONIO QUIRINO RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ANTONIO MARTINS ALVES - CPF: 178.223.781-04 (APELANTE), DEMILSON ALVES MARTINS - CPF: 459.873.781-68 (APELANTE), BENTA ALVES MARTINS - CPF: 632.364.941-15 (APELANTE), LUIZ APARECIDO DA COSTA - CPF: 545.741.021-87 (APELANTE), CONSTANCIA ALVES DA COSTA - CPF: 568.508.241-04 (APELANTE), MANOEL LUCAS ALVES MARTINS - CPF: 495.823.131-53 (APELANTE), ALINE MILHOMEM MARTINS - CPF: 030.997.531-06 (APELANTE), ELISABETH MARTINS FERREIRA - CPF: 208.726.581-04 (ADVOGADO), MARTINS BASILIO DE SOUSA - CPF: 481.779.201-97 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE RIBAMAR SOUSA OLIVEIRA - CPF: 240.537.911-20 (TERCEIRO INTERESSADO), WILTON SOUSA OLIVEIRA - CPF: 081.001.441-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ANGELO BASÍLIO DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOSÉ SOUZA OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE LADISLAU BASÍLIO DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ROSA DE OLIVEIRA - CPF: 424.266.691-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ANTONIA OLIVEIRA GOMES - CPF: 181.096.911-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE PEDRO OLIVEIRA GOMES - CPF: 138.589.981-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LUCIMAR OLIVEIRA GOMES DIAS - CPF: 395.649.591-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO ANGELO OLIVEIRA GOMES - CPF: 178.231.291-91 (TERCEIRO INTERESSADO), HELENIMAR DE JESUS OLIVEIRA NOBRE - CPF: 487.805.021-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO EVARISTO OLIVEIRA GOMES - CPF: 162.311.551-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIENE BORGES TORRES RIBEIRO - CPF: 495.718.341-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DAS GRACAS FEITOZA DE SOUZA - CPF: 535.044.611-87 (TERCEIRO INTERESSADO), EVA ALVES SOUZA - CPF: 796.083.961-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. ACORDO JUDICIAL, SEM A PARTICIPAÇÃO DE TODOS OS HERDEIROS, REALIZADO EM AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA. PRETENSÃO DE NATUREZA PATRIMONIAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO DE 20 ANOS. OCORRÊNCIA.
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, reconhecendo a ocorrência da prescrição com base no artigo 205 c/c 2.028 do Código Civil, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a pretensão de reconhecimento de nulidade de acordo judicial efetuado em ação de rescisão contratual, com base na ausência de participação de um dos herdeiros, está sujeita a prazo prescricional, considerando-se que o pedido final é de anulação da escritura pública e a retomada do bem imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão de nulidade de um negócio/ato jurídico possui natureza declaratória e é, em tese, imprescritível, mas os efeitos patrimoniais decorrentes da nulidade estão sujeitos à prescrição, a depender do caso.

O pedido de anulação da escritura pública e a restituição do imóvel, formulado nesta ação, não se limitam à declaração de nulidade do acordo, mas buscam a desconstituição dos efeitos patrimoniais de um negócio jurídico consolidado no tempo, o que atrai a incidência do prazo prescricional.

A eventual nulidade do acordo homologado judicialmente resultaria apenas em consequências patrimoniais, como a possibilidade de discutir o suposto inadimplemento contratual, mas não na automática anulação da escritura pública do imóvel, especialmente quando é incontroverso que ela foi outorgada antes do acordo pela autora da herança (vendedora originária) e que houve o pagamento parcial do preço.

Aplica-se ao caso a regra de transição do art. 2.028 do Código Civil de 2002, uma vez que, na data de sua entrada em vigor, já havia transcorrido mais da metade do prazo prescricional de 20 anos previsto no art. 177 do Código Civil de 1916.

A interrupção da prescrição, por suposto reconhecimento de dívida, refere-se ao inadimplemento contratual e não à pretensão de nulidade do acordo, não sendo capaz de interromper o prazo prescricional da presente demanda.

A menoridade de um dos herdeiros que pleiteia a nulidade não suspende o prazo prescricional, pois o direito de ação pertencia originalmente aos herdeiros diretos, maiores e capazes, que não o exerceram no tempo devido.

IV. DISPOSITIVO

Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por CLEBER RENATO DE SOUZA e outros (1º apelantes), e JOSÉ ANTÔNIO MARTINS ALVES e outros (2º apelantes), contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, na Ação Declaratória de Nulidade c/c Anulação de Escritura de Registro nº 0001439-71.2011.8.11.0004, julgou improcedente a demanda, declarando a ocorrência da prescrição com relação à nulidade da escritura do registro, nos termos do artigo 205 c/c 2.028 do Código Civil (CC), extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Em suas razões, os 1º apelantes sustentam, em síntese, que a sentença deve ser reformada para reconhecer a nulidade absoluta do acordo entabulado entre os requeridos, bem como a nulidade da escritura de transferência de propriedade, argumentando que não participaram do acordo firmado nos autos nº 746/1984, do qual não figuraram como partes, embora fossem herdeiros de Melquiades Alves de Sousa (pré-morta).

Alegam que o acordo homologado em 28/09/1989 nunca foi cumprido, tendo o processo voltado a correr com designação de audiência, realização de perícia e apresentação de alegações finais.

Aduzem, ainda, a ocorrência de interrupção da prescrição, em razão do reconhecimento do direito pelo devedor, conforme interpelação judicial datada de 21/01/1997, onde consta que por volta de 1992, o requerido Antônio Quirino Ribeiro procurou o escritório do advogado e efetuou o pagamento em moeda corrente.

Por fim, argumentam que a apelante Aline Milhomen Martins não contava com maioridade civil, o que configuraria causa de suspensão e impedimento da prescrição.

Ao final do recurso, os apelantes requerem: a) Que o recurso seja conhecido e provido para reformar a sentença, à luz do artigo 1.013, parágrafo 4º do CPC; b) Que seja reconhecida a nulidade do acordo entabulado entre os requeridos; c) Que seja declarada a nulidade da escritura de transferência de propriedade; d) Que seja reconhecida a causa que interrompe o decurso da prescrição; e) Que seja determinado o retorno do imóvel aos sucessores e herdeiros legítimos de Maria Abreu Coelho; f) Que seja oficiado o cartório de registro imobiliário da comarca para promover as retificações necessárias junto à Matrícula n. 21.670, passando o bem a integrar o espólio de Maria Abreu Coelho para regular processamento do respectivo inventário.

Os 2º apelantes sustentam que o acordo homologado em 28/09/1989 é nulo de pleno direito, por não contar com a participação de todos os herdeiros, configurando nulidade absoluta, insanável e imprescritível.

Defendem que houve interrupção da prescrição em 1992, quando o requerido Antônio Quirino Ribeiro procurou o escritório do advogado e efetuou o pagamento em moeda corrente, reconhecendo inequivocamente a dívida.

Aduzem que a apelante ALINE MILHOMEM MARTINS, nascida em 22/08/1989, era menor de idade quando seu pai Jorge Martins Alves faleceu em 17/07/2004, configurando causa de suspensão da prescrição até que completasse a maioridade civil.

Ao final, requerem o provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecendo a nulidade do acordo entabulado e, consequentemente, da escritura de transferência de propriedade, determinando o retorno do imóvel aos sucessores e herdeiros legítimos de Maria Abreu Coelho.

Em suas contrarrazões, os apelados ressaltam que o negócio jurídico objeto da ação anulatória foi realizado há aproximadamente 30 anos, tendo sido firmado acordo para pagamento e homologado pelo Juízo em 1989, com trânsito em julgado (autos 746/1984).

Relatam que somente em 1998 os autos foram desarquivados para nova cobrança de parte da avença, e apenas em 2013 foi proposta a ação anulatória, após decisão judicial de 2012 que indicou a necessidade de ação própria.

Defendem que não houve interrupção da prescrição, estando patente a fluência do prazo prescricional.

Afirmam que existem documentos nos autos que comprovam o pagamento do negócio jurídico entre Antonio Ribeiro (comprador) e Maria Abreu (vendedora), e que o advogado de Maria Abreu Coelho recebeu valores de Antonio Quirino Ribeiro para encerrar a demanda, e após o falecimento desta, seus herdeiros fizeram acordo e receberam o pagamento, tendo sido homologado judicialmente.

Frisam que os autores deveriam cobrar a parte ideal que lhes cabe do advogado que recebeu os valores para repassar aos herdeiros.

Por fim, os apelados requerem a manutenção integral da decisão de primeiro grau. Subsidiariamente, pedem a devolução do processo ao juízo de origem para prosseguimento do feito, além da fixação de honorários sucumbenciais em caso de desprovimento do recurso.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, a sentença se mostra incensurável.

Trata-se de ação declaratória de nulidade c/c pedido de anulação de escritura pública, proposta por João Gaspar Alves de Sousa, Luiza Alves Costa, Constância Alves de Souza e Alice Alves Portela (sucessores de Melquíades Alves de Sousa) contra Antonio Quirino Ribeiro, Martins Basílio de Souza, Ângelo Basílio de Souza, José Sousa Oliveira, Ladislau Basílio de Souza e Eva Alves de Souza (representados por seus sucessores).

Conforme a inicial, em 08/09/1983, Maria Abreu Coelho celebrou um contrato de compra e venda com Antônio Quirino Ribeiro. O objeto do contrato era uma área de 242 ha (matrícula nº 21.670), pelo valor total de CR$ 7.000.000,00 (sete milhões de cruzeiros), a ser pago em duas parcelas: a primeira de CR$ 4.000.000,00 (quatro milhões de cruzeiros) e a segunda de CR$ 3.000.000,00 (três milhões de cruzeiros). A escritura do imóvel seria outorgada após a quitação da última parcela (cláusula 2ª, 'b' – ID 87705479, pg. 33).

Contudo, os autores narram que, de forma premeditada, Antônio Quirino Ribeiro a levou ao Cartório de Aragarças-GO. No local, fez com que assinasse a transferência da escritura a rogo, sob a promessa de que o restante do pagamento seria efetuado. A escritura foi outorgada em 27/09/1983, com o valor de venda de Cr$ 3.146.000,00 (ID 87705479, pg. 37).

Posteriormente, Maria Abreu Coelho ingressou com a Ação de Rescisão de Contrato c/c Anulação de Escritura de Registro, que tramitou na comarca de Barra do Garças sob o nº 746/1984.

Posteriormente, Maria Abreu Coelho faleceu em 1987, deixando como herdeiros os irmãos: Ângelo Basílio de Sousa, Ladislau Basílio de Souza, Martins Basílio de Sousa e Melquíades Alves de Sousa (pré-morta). Como Melquíades Alves de Sousa faleceu em 29/09/1986, os autores passaram a representá-la e a sucedê-la em todos os seus direitos.

Em 22/02/1988, o requerido apresentou nos autos nº 746/1984 um acordo assinado por ele, Ângelo Basílio de Sousa, Ladislau Basílio de Souza e Martins Basílio de Sousa, que previa o pagamento de CZ$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil cruzados) e 20 (vinte) vacas. O acordo foi homologado por sentença em 28/09/1989, o que resultou na extinção do processo.

Os autores narram que o valor do acordo também não foi quitado. Por esse motivo, as senhoras Maria das Graças Feitosa de Souza e Eva Alves de Souza, filhas de Ladislau Basílio de Souza (sucessor de Maria Abreu Coelho), requereram o desarquivamento dos autos e a intimação dos advogados para prestação de contas sobre eventuais valores recebidos e não repassados aos herdeiros.

Durante o trâmite da referida ação, após o desarquivamento em 1997, foi apresentada uma interpelação judicial pelo advogado Florisvaldo Flores Lopes, que intermediou o acordo representando Antônio Quirino Ribeiro (comprador). O advogado informou que os CZ$ 250.000,00 foram pagos ao advogado Antônio Rubens Fagundes (que representou os herdeiros no acordo) e que, por volta de 1992, o requerido Antônio Quirino Ribeiro procurou o seu escritório e efetuou o pagamento das 20 vacas em moeda corrente. Nessa ocasião, incumbiu o Dr. Fagundes de acertar com os herdeiros, o que nunca ocorreu.

Em 05/09/2012, o magistrado da Segunda Vara Cível de Barra do Garças determinou o arquivamento dos autos, entendendo que a via judicial era inadequada, uma vez que o mérito já não poderia ser discutido naquela fase, sendo necessário que as partes procedessem com a matéria pela via adequada.

Os autores afirmam que, embora fossem sucessores de Melquíades Alves de Sousa, não participaram do acordo homologado no processo nº 746/1984.

Desta forma, ingressaram com a presente ação, pleiteando, no mérito, a nulidade do acordo entabulado entre o comprador do imóvel e os três herdeiros de Maria Abreu Coelho. Por consequência, pedem a anulação da escritura pública do imóvel, a fim de que o bem retorne aos sucessores e herdeiros (ID 87705479 – pg. 86).

Os réus, por sua vez, defendem a validade do negócio, alegando desconhecer qualquer irregularidade na representação dos sucessores da vendedora original, bem como a quitação integral do negócio.

A juíza de primeira instância reconheceu a prescrição, pois considerou que o negócio jurídico nulo gerou consequências patrimoniais que podem ser objeto de prescrição.

O objetivo essencial da pretensão recursal nesta Corte é definir se a nulidade alegada – a ausência de um dos herdeiros no acordo da ação de rescisão contratual – está submetida a prazo prescricional.

Com ditos, os apelantes sustentam, essencialmente, que o acordo homologado judicialmente é nulo de pleno direito, por não contar com a participação de todos os herdeiros de Maria Abreu Coelho, especificamente os sucessores de Melquiades Alves de Sousa (pré-morta). Argumentam que, tratando-se de nulidade absoluta, esta não estaria sujeita à prescrição.

Contudo, embora seja correto afirmar que a ação declaratória de nulidade é imprescritível, os efeitos patrimoniais decorrentes do negócio jurídico nulo estão sujeitos à prescrição, em respeito ao princípio da segurança jurídica, dependendo de cada caso.

Importa ressaltar que a pretensão veiculada na presente demanda não se limita à mera declaração de nulidade do acordo homologado judicialmente em 1989, mas visa, de forma evidente, a revisão dos efeitos patrimoniais dele decorrentes, sobretudo quanto à validade da alienação do imóvel objeto do contrato celebrado entre Maria Abreu Coelho e Antônio Quirino Ribeiro.

De fato, o pedido de anulação da escritura pública está intimamente ligado ao argumento de que os autores, na condição de herdeiros de Melquiades Alves De Sousa, não participaram do acordo homologado nos autos n.º 746/1984. Contudo, não se está a discutir apenas a existência de um vício formal no ato jurídico, mas a pretensão de desconstituir os efeitos patrimoniais de um negócio jurídico já consolidado no tempo.

Ademais, é fato incontroverso nos autos que a venda do imóvel foi realizada pela proprietária originária, Maria Abreu Coelho, em contrato firmado em 08/09/1983 (ID 87705479, p. 33). Também não se discute o pagamento da primeira parcela no valor de CR$ 4.000.000,00. Logo, eventual vício no acordo posterior, celebrado entre parte dos herdeiros e o comprador, não implica, por si só, a nulidade da alienação originária, tampouco enseja sua imediata rescisão.

Nesse ponto, ainda que se reconhecesse eventual nulidade do acordo firmado sem a participação de todos os sucessores, tal vício não anularia automaticamente a transferência da propriedade, mas sim, abriria espaço para discussões de natureza patrimonial, como a compensação por perdas e danos ou revisão das obrigações assumidas.

A jurisprudência tem estabelecido uma diferenciação clara entre a ação declaratória de nulidade – de natureza imprescritível – e a pretensão patrimonial decorrente da nulidade, a qual se submete aos prazos prescricionais ordinários.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO.
NULIDADE DE ESCRITURAS PÚBLICAS DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL POR AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DOS HERDEIROS E IMPOSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO DO BEM PELO MANDATÁRIO. INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL
. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A ausência de consentimento dos herdeiros no negócio jurídico torna-o anulável, sujeito à prescrição de que trata o art. 178, § 9º, V, "b", do CC/16.
2. O termo inicial do prazo para a propositura de ação anulatória é o dia da celebração do contrato ou da prática do ato, e não a data da ciência do erro ou dolo ou a data em que a parte experimentou o prejuízo. 3. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.254.671/SC, relator Ministro LÁZARO GUIMARÃES (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 18/9/2018, DJe de 21/9/2018.)

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. DIREITO CIVIL.
SUCESSÕES. INVENTÁRIO. PARTILHA AMIGÁVEL. TERCEIRO. INCLUSÃO. ORDEM VOCACIONAL. NÃO OBSERVÂNCIA. LEI IMPERATIVA. NULIDADE ABSOLUTA. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA.
INCIDÊNCIA. ART. 177 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. DIPLOMA VIGENTE.

1. A questão controvertida na presente via recursal consiste em esclarecer qual o prazo prescricional para se propor ação de nulidade de partilha amigável homologada em juízo e registrada em cartório em que se inclui terceiro estranho incapaz de suceder, de acordo com a ordem de vocação hereditária prevista em lei imperativa.

2. A inclusão no inventário de pessoa que não é herdeira torna a partilha nula de pleno direito, porquanto contrária à ordem hereditária prevista na norma jurídica, a cujo respeito as partes não podem transigir ou renunciar.

3.
A preterição de herdeiro ou a inclusão de terceiro estranho à sucessão merecem tratamento equânime, porquanto situações antagonicamente idênticas, submetendo-se à mesma regra prescricional prevista no art. 177 do Código Civil de 1916, qual seja, o prazo vintenário, vigente à época da abertura da sucessão para hipóteses de nulidade absoluta
, que não convalescem. 4. Embargos de divergência conhecidos e rejeitados.

(EAREsp n. 226.991/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 10/6/2020, DJe de 1/7/2020.)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE N
ULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA E VENDA DE IMÓVEL. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS DE NATUREZA DECLARATÓRIA, CONSTITUTIVA E CONDENATÓRIA. PRESCRITIBILIDADE
. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A ação declaratória pura é imprescritível, mas as pretensões condenatórias ou constitutivas resultantes do ato nulo sujeitam-se ao fenômeno da prescrição. Precedentes. 2.
Caso em que a ação cumulou pedidos de naturezas diversas, não se tratando de ação declaratória pura, sujeitando-se, assim, à prescrição
. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.405.621/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 4/4/2025.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. PRESCRIÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA. MANDATO. EXCESSO DE PODERES. 1. Demanda que, em momento algum, o autor insere na sua causa de pedir a existência de vício de consentimento a fazer concretizada a hipótese prevista no art. 178, §9º, inciso v, alínea "b", do CC/16. 2.
Hipótese em que o outorgante sustenta a prática de atos pelo outorgado fora dos poderes a ele concedidos no mandato. 3. Incidência do prazo prescricional geral previsto no art. 177 do CC/16
. Norma de transição do art. 2028 do CCB/2002. Aplicação do art. 205 do CCB/2002. Inocorrência da prescrição. 4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no REsp n. 1.472.949/ES, relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, julgado em 7/4/2016, DJe de 12/4/2016.)

No caso em análise, considerando que o acordo foi homologado mediante sentença em 28/09/1989, deve-se aplicar o prazo prescricional previsto no Código Civil de 1916, em razão da regra de transição estabelecida no art. 2.028 do Código Civil de 2002, que dispõe:

"Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada."

O Código Civil de 1916 estabelecia, em seu art. 177, o prazo prescricional de 20 anos para as ações pessoais. Considerando que o acordo foi homologado em 28/09/1989, quando da entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), já havia transcorrido mais da metade do prazo prescricional (aproximadamente 13 anos e 4 meses dos 20 anos). Portanto, aplica-se o prazo prescricional da lei anterior, ou seja, 20 anos.

Assim, o prazo prescricional para pleitear os efeitos patrimoniais decorrentes da eventual nulidade do acordo se encerrou em 28/09/2009, enquanto a presente ação foi ajuizada apenas em 26/04/2013.

Os apelantes alegam que teria ocorrido interrupção da prescrição em 1992, quando o requerido Antônio Quirino Ribeiro procurou o escritório do advogado Florisvaldo Flores Lopes e efetuou o pagamento em moeda corrente (das 20 vacas), reconhecendo inequivocamente a dívida.

Contudo, tal argumento não merece prosperar. Isso porque a interrupção da prescrição alegada refere-se, supostamente, ao reconhecimento da dívida pelo devedor, ou seja, ao inadimplemento contratual, e não à nulidade do acordo firmado sem a participação de um dos herdeiros. São pretensões distintas, com causas de pedir diferentes.

O lapso prescricional em discussão diz respeito à possibilidade de nulidade do acordo firmado sem a participação de todos os herdeiros, e não ao inadimplemento contratual. Portanto, o suposto reconhecimento da dívida em 1992 não tem o condão de interromper a prescrição da pretensão de nulidade do acordo.

Ainda que se admitisse, em tese, que a declaração feita em 1992 por advogado do comprador pudesse configurar causa interruptiva da prescrição, nos termos do art. 202, VI, do Código Civil de 2002 (ou art. 172, V, do CC/1916), o prazo recomeçaria do zero a partir do referido marco.

Ocorre que, ainda assim, os autores somente vieram a ajuizar a presente ação em abril de 2013, conforme consta nos autos. Assim, mesmo considerando 1992 como termo inicial, o novo prazo de 20 anos (aplicável segundo o CC/1916) teria expirado em 2012.

Portanto, ainda sob a ótica mais favorável à tese recursal, o direito de ação foi exercido fora do lapso legal, restando consumada a prescrição extintiva.

Quanto à alegação de suspensão da prescrição em razão da menoridade de Aline Milhomem Martins, também não merece acolhimento.

Conforme consta dos autos, Aline é filha de Jorge Martins Alves, que por sua vez era filho de Luiza Alves Costa, autora original desta ação (ID 269918396).

O art. 198, I, do Código Civil de 2002 estabelece que não corre a prescrição contra os absolutamente incapazes. No entanto, a suspensão da prescrição em favor do incapaz só ocorre quando este é o titular direto do direito material em discussão. No caso em análise, a pretensão de nulidade do acordo pertencia originariamente aos herdeiros de Melquiades Alves de Sousa, entre eles Luiza Alves Costa, que estava viva à época do ajuizamento desta ação, tanto é que figura entre os autores originários.

Assim, a menoridade de Aline Milhomem Martins não configura causa de suspensão da prescrição, pois sua avó, Luiza Alves Costa, poderia ter exercido o direito de ação dentro do prazo prescricional, o que não ocorreu.

Nesse sentido, tem-se que a magistrada de primeiro grau agiu com acerto ao reconhecer a prescrição da pretensão dos apelantes, pois eventual nulidade do acordo resultaria em consequências patrimoniais que estão sujeitas ao prazo prescricional.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios para 15% do valor da causa, com a ressalva da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025